Tribunal: TJDFT
Processo: 0703845-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Vistos etc. Conforme certidão trazida aos autos à pag. 1 do ID Num. 26430392, sobreveio o trânsito em julgado do v. acórdão prolatado no julgamento IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000 – TEMA 15. A propósito, a ementa: “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. MÉRITO. IPREV. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR 769/08. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA 1. 1. TESE FIXADA: Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134- 3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08. 2. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. Maioria.” Sendo assim, tem-se por encerrada a suspensão do feito para que prossiga em seu curso regular . Intimem-se, pois, as partes. Brasília, 25 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator